Tribunal: STF
Processo: RHC 49938
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS. 
Trancamento da ação penal, antes da sentença de pronúncia. Se nessa fase as provas que se produzem são de molde a favorecer o paciente, surge para si razoável expectativa de impronúncia. 
Não cabe, porém, o trancamento da ação através de habeas corpus.